Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOLO CONFIGURADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente e harmônico com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que o réu, mediante fraude, obteve vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro (art. 171, caput, do Código Penal).
3. Havendo pluralidade de condutas e convergência de vontades para a prática do crime, presente o liame subjetivo, deve ser reconhecido o concurso de pessoas, não se exigindo que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma.
4. Só foi possível a consumação do crime de estelionato após o fornecimento dos dados bancários do réu, que emprestou sua conta bancária para receber depósitos realizados pela vítima induzida a erro, o que possibilitou a obtenção de vantagem indevida em prejuízo da vítima.
5. Recurso conhecido e não provido.